Tribunal: CARF
Processo: 10120.720702/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720702/2014-12
ACÓRDÃO
1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEM AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
DTE. VALIDADE.
A intimação realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) é
válida, independentemente do meio anteriormente utilizado no curso do
processo, por inexistir ordem de preferência entre as formas de
comunicação previstas na legislação. A não consulta da mensagem no
prazo legal implica ciência por decurso de prazo.
A adesão ao DTE impõe ao Contribuinte o dever de acompanhar sua caixa
postal eletrônica, não podendo ser atribuída à Administração Tributária a
responsabilidade pela inércia do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida, em negar-lhe provimento, nos termos
do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ailton Neves da Silva, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 1.112/1.148); de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 1.078/1.111); de Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP (e-
fls. 1.149/1.161), e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls.
1.162/1.174), relativos ao período de 2009, 2010 e 2011 e cujos débitos correlatos restaram
formalizados no montante total de R$ 8.556.887,04, os quais, a rigor, abrangem a cobrança dos
respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e, ainda, a aplicação da multa (75%),
a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
2.662.350,14
768.167,16
1.996.762,61
5.427.279,91
CSLL
489.534,17
151.181,58
367.150,64
1.007.866,39
COFINS
852.478,37
251.430,88
639.358,78
1.743.268,03
PIS
185.077,55
54.586,99
138.808,17
378.472,71
TOTAL
8.556.887,04
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
3
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
10/12/2009

3.558.220,38

75,00
28/07/2010

1.200.523,95

75,00
15/12/2010

1.199.325,22

75,00
31/01/2011

300.000,00

75,00
20/06/2011

1.646.500,39

75,00
30/08/2011

1.343.439,96

75,00
19/12/2011

1.968.810,60

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2009 e 31/12/2011:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247 e 250 do RIR/99
0002 INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE COMPENSAÇÃO
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO OPERACIONAL SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE
30%
O sujeito passivo compensou prejuízos fiscais, sem observar o limite de
compensação de 30% do Lucro Líquido Fato Gerador ajustado pelas adições e
exclusões previstas e autorizadas pela legislação de regência, conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/06/2010

0,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2010 e 30/06/2010:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. e 250, inciso III, 251, 509 e 510 do RIR/99
0003 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Imposto de renda recolhido a menor conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Imposto (R$)

Multa (%)
31/12/2011

39.017,43

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2011 e 31/12/2011:
Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
4
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3,000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
O contribuinte excluiu valores indevidamente da base de cálculo ajustada da CSLL
lucros, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
10/12/2009

3.558.220,38

75,00
28/07/2010

1.200.523,95

75,00
15/12/2010

1.199.325,22

75,00
31/01/2011

300.000,00

75,00
20/06/2011

1.646.500,39

75,00
30/08/2011

1.343.439,96

75,00
19/12/2011

1.968.810,60

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2009 e 31/12/2011:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n°8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n° 9.316/96;
art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 3° da Lei n°7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
0002 INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE COMPENSAÇÃO
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA ATIVIDADE GERAL SEM A
OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30%
O sujeito passivo compensou base de cálculo negativa de períodos anteriores,
sem observar o limite de compensação de 30% do Lucro Líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas e autorizadas pela legislação de regência, conforme
relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/06/2010

0,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2010 e 30/06/2010:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com redação dada pelo art. 2° da Lei n° 8.034/90;
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n°9.065/95;
Art. 16 da Lei n°9.065/95;
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
5
Art. 1° da Lei n° 9.316/96
Art. 1° da Lei n° 9.316/96
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
0003 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Na DCTF referente ao 4° trimestre de 2011, o contribuinte declarou a menor o
valor a pagar, e não fez o recolhimento da diferença apurada em ação fiscal,
motivo pelo qual constitui o crédito tributário conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/12/2011

11.498,56

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2011 e 31/12/2011:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com redação dada pelo art. 2° da Lei n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 1° da Lei n° 9.316/96
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
10/12/2009

3.558.220,38

75,00
28/07/2010

1.200.523,95

75,00
15/12/2010

1.199.325,22

75,00
31/01/2011

300.000,00

75,00
20/06/2011

1.646.500,39

75,00
30/08/2011

1.343.439,96

75,00
19/12/2011

1.968.810,60

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2009 e 31/12/2011:
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
6
Art. 1° da Lei Complementar n° 7/70;
art. 40 da Lei n° 10.637/02
Art. 2° da Lei n° 10.637/02
Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei n°11.941/09
Art. 1° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei n°11.727/08 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09
Art. 3° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n°
10.925/04, pelo art. 3° da Lei n° 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n° 11.196/05,
pelo art. 3° da Lei n° 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n° 11.488/07, pelo art. 4°
da Lei n° 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 24 da Lei n°
11.898/09 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
10/12/2009

3.558.220,38

75,00
28/07/2010

1.200.523,95

75,00
15/12/2010

1.199.325,22

75,00
31/01/2011

300.000,00

75,00
20/06/2011

1.646.500,39

75,00
30/08/2011

1.343.439,96

75,00
19/12/2011

1.968.810,60

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2009 e 31/12/2011:
Art. 1° da Lei Complementar n°70/1991;
art. 5° da Lei n° 10.833/03
Art. 2°, caput, da Lei n° 10.833/03.
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei n° 11.941/09
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
7
Art. 1° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei n° 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei n° 10.945/09
Art. 3° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei n° 10.865/04, pelo art. 5° da Lei n° 10.925/04, pelo art. 21 da Lei n°
11.051/04, pelo art. 43 da Lei n° 11.196/05, pelo art. 4° da Lei n° 11.307/06,
pelo art. 18 da Lei n° 11.488/07, pelo art. 50 da Lei n° 11.787/08, pelos arts.
15 e 36 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 25 da Lei n° 11.898/09 e pelo art. 17
da Lei n° 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Relatório Fiscal” (e-fls. 1.177/1.202), a Fiscalização constatou que
os valores recebidos pela Contribuinte no âmbito do programa FOMENTAR possuíam natureza de
financiamento destinado a capital de giro, com incidência de juros, amortização e exigência de
garantias. Verificou-se, ainda, que tais débitos eram posteriormente quitados de forma
antecipada, com a concessão de descontos expressivos, da ordem de aproximadamente 89%.
4.

Nesse contexto, a Fiscalização entendeu que os descontos obtidos na liquidação
antecipada dos financiamentos do FOMENTAR não se qualificavam como subvenção para
investimento, mas sim como subvenção para custeio ou operação. Considerou, para tanto, que o
incentivo poderia ser utilizado para capital de giro e que inexistia controle efetivo quanto à
destinação dos recursos, concluindo que os valores deveriam ser tratados como receita
operacional.
5.

Com base nessas premissas, a Autoridade Fiscal concluiu que os valores excluídos
pela Contribuinte no LALUR — e não computados nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e
da Cofins —, correspondentes aos descontos obtidos no âmbito do FOMENTAR, deveriam ter sido
tributados. Em razão disso, foram constituídos créditos tributários de IRPJ e CSLL, com reflexos em
PIS e Cofins, relativamente aos anos-calendário de 2009 a 2011, nos seguintes termos:
“Uma vez que não há qualquer mecanismo eficiente de vinculação entre os
valores obtidos com os incentivos fiscais e a aplicação dos recursos em
imobilizado visando a Implantação ou expansão do empreendimento, podendo
assim tais recursos serem utilizados ao livre arbítrio do contribuinte, não resta
dúvida que tais incentivos se classificam adequadamente na categoria de
subvenções para custeio ou operação, de acordo o árt. 392, inciso I do RIR/99.
Esse auxílio obtido com esse 'generoso desconto •(89%), 'evidencia um não
desembolso financeiro da empresa, que pode utilizá-lo como lhe convier, tanto
em investimento fixo ou capital de giro.
Seguindo a boa técnica contábil, essas subvenções para custeio devem constar no
resultado da empresa como "outras receitas operacionais". Com isso, tais receitas
fazem parte da apuração do lucro real para apuração do IRPJ e CSLL e da base de
cálculo para apuração do PIS e COFINS não cumulativo.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
8
Referente a débitos escriturados, o contribuinte fez liquidação obtendo valores
consideráveis de descontos e esses valores e períodos da liquidação, com
informação do valor do débito escriturado, o valor da liquidação do débito, o valor
do desconto obtido na liquidação, e o valor do percentual entre o valor do débito
e o valor da liquidação, encontram-se numa planilha denominada de
"Demonstração Valores Descontos em Liquidação Antecipada do Fomentar", que
consta de fls. 541 a 550.
Diante do exposto, conclui-se que a operação sob análise (desconto de 89% sobre
quitação de dívidas dos programas FOMENTAR) se constitui em uma subvenção
para custeio caracterizada por um não desembolso, e que, por se caracterizar
como uma receita operacional para cálculo do PIS e da COFINS, e deve compor a
apuração do IRPJ e CSLL sobre o Lucro Real nos meses de dezembro de 2009;
julho e dezembro de 2010; junho e dezembro de 2011, não devendo ser excluídas
no Livro de Apuração do Lucro Real (fls. 940 a 999), e DIPJ (fls. 697 a 926), como o
contribuinte o fez”.
6.

Ademais, a Fiscalização identificou insuficiência de recolhimento no quarto
trimestre de 2011, apurando, quanto ao IRPJ, diferença de R$ 39.017,43 entre o valor devido e o
declarado em DCTF, e, quanto à CSLL, diferença de R$ 11.498,56.
7.

Outro ponto relevante refere-se ao recebimento, no exercício de 2011, de
indenização securitária por danos patrimoniais, no montante total de R$ 1.643.439,96, relativa a
bens do ativo imobilizado integralmente depreciados. A Contribuinte sustentou que tais valores
não estariam sujeitos à incidência de IRPJ e CSLL, por se tratarem de mera recomposição
patrimonial. A Fiscalização, contudo, entendeu que, estando os bens totalmente depreciados, o
valor integral recebido configuraria ganho de capital, devendo, portanto, compor a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Concluiu, ainda, que tais valores integram a base de cálculo do PIS e da Cofins,
por se qualificarem como receitas tributáveis.
8.

Ao final, foram constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, inclusive
quanto às diferenças decorrentes da insuficiência de recolhimento no quarto trimestre de 2011,
determinando-se, ainda, que a Contribuinte promovesse os ajustes necessários em seus controles
de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL para períodos subsequentes. Confira-se:
“Considerando que base de cálculo dessas contribuições é a receita bruta da
pessoa jurídica, assim entendido a totalidade das receitas auferidas,
independentemente de sua classificação contábil, e considerando que as
indenizações recebidas para reparar dano patrimonial classificam-se como
receitas não operacionais, estas serão tributáveis e integrarão, pelo seu valor
total, a base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins, no caso de pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real.
As indenizações destinadas a repor o bem destruído ou a reparar o bem
danificado, caracterizam receitas tributáveis sujeitas à incidência do Imposto de
Renda Pessoas Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apenas no
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
9
que concerne ao ganho de capital eventualmente apurado. No caso in foco, como
o bem já estava totalmente depreciado, o ganho de capital será o equivalente ao
valor recebido peia indenização do referido bem. Portanto, não houve valor
contabilizado correspondente à baixa do bem destruído.
Os valores referentes às indenizações recebidas para reparar dano patrimonial,
por classificarem-se como receitas não operacionais, são tributáveis e integrarão,
pelo seu valor total, a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.
Os créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referente a recebimento de
indenização patrimonial conforme acima citado, são constituídos pelo presente
lançamento de crédito tributário.
Anexo ao Auto de infração, constam as planilhas de Compensação de Base
Negativa da CSLL e planilhas de Compensação de Prejuízos Fiscais do IRPJ, com
seus respectivos valores, neste ato, fica intimado o contribuinte a fazer os devidos
ajustes nos saldos futuros de seus controles de Base Negativa de CSLL e
Compensação de Prejuízos Fiscais, a parir de 31/12/2011”.
9.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação (e-fls.
1.212/1.248), por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Nulidade do procedimento fiscal: sustenta que o início da fiscalização teria
sido conduzido por servidor não regularmente designado no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), o que comprometeria a validade dos atos
praticados e dos subsequentes.
(ii)
Vedação à mudança de critério jurídico: afirma que, em procedimento
fiscal anterior, a própria Fiscalização teria reconhecido que os valores
relacionados ao programa FOMENTAR não integravam a base de cálculo do
PIS e da Cofins, de modo que a adoção de entendimento diverso violaria o
artigo 146 do CTN1, não podendo retroagir para alcançar fatos geradores
pretéritos.
(iii)
Caracterização como subvenção para investimento: defende que os
benefícios do programa FOMENTAR atendem aos requisitos legais de
subvenção para investimento, uma vez que visam à expansão do
empreendimento e exigem a aplicação dos recursos no ativo da empresa,
com manutenção no patrimônio líquido, não se configurando receita
tributável.
(iv)
Vedação à interferência da União: sustenta que a tributação dos
incentivos concedidos pelo Estado de Goiás configuraria indevida

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação
a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
10
interferência da União em matéria de competência estadual, em afronta ao
pacto federativo.
(v)
Não incidência de PIS e Cofins: argumenta que, sendo subvenção para
investimento, os valores não compõem a base de cálculo das
contribuições, nos termos da legislação vigente; subsidiariamente, ainda
que considerados receita financeira, estariam sujeitos à alíquota zero.
(vi)
Não incidência sobre indenização securitária: alega que os valores
recebidos a título de indenização por sinistro não representam acréscimo
patrimonial, mas mera recomposição de perdas, não se sujeitando à
tributação por IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
(vii)
Reconhecimento parcial do débito: admite diferenças relativas à
insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL no 4o trimestre de 2011,
informando sua quitação por compensação, e requer o afastamento dessa
parcela do litígio.
(viii)
Juntada posterior de provas (aditamento): requer a consideração de
documentos apresentados posteriormente, relativos a projetos aprovados
no âmbito do FOMENTAR, com fundamento nos princípios do formalismo
moderado e da verdade material, para comprovar a efetiva realização dos
investimentos.
(ix)
Aplicação da LC no 160/2017: sustenta que a referida lei, de natureza
interpretativa, confirma a não incidência de tributos sobre incentivos
fiscais estaduais, devendo ser aplicada ao caso concreto.
10.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 15 de dezembro de 2017, a 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), em Acórdão
de no 02-77.829 (e-fls. 2.018/2.043), entendeu pela improcedência da Impugnação, com base nos
seguintes fundamentos:
(i)
A decisão recorrida, inicialmente, admitiu como integrantes da
Impugnação os argumentos e documentos posteriormente apresentados,
por entender atendidos os requisitos dos §§ 4o e 5o do artigo 16 do
Decreto no 70.235/1972.
(ii)
Registrou, ainda, que a matéria não litigiosa foi expressamente
reconhecida pela Contribuinte, no tocante aos erros nos recolhimentos de
IRPJ e CSLL, tendo esse ponto sido tratado à parte, com base no despacho
e no termo de transferência de crédito tributário mencionados nos autos.
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
11
(iii)
No exame das preliminares, a decisão afastou a alegação de nulidade
fundada em suposta irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF).
(iv)
Entendeu que a inclusão posterior do Auditor-Fiscal no mandado era
admitida pela Portaria RFB no 3.014/2011, desde que formalizada
eletronicamente e passível de consulta pela Contribuinte mediante o
código de acesso constante do termo de início da fiscalização.
(v)
Assinalou que a inclusão do Auditor-Fiscal que subscreveu os autos ocorreu
em conformidade com a norma aplicável. Acrescentou que, ainda que
houvesse vício meramente formal no MPF, isso não afastaria o dever legal
da Autoridade Fiscal de efetuar o lançamento, nos termos dos artigos 3o e
142 do Código Tributário Nacional.
(vi)
Também foi rejeitada a alegação de mudança de critério jurídico. A decisão
consignou que o processo administrativo anterior invocado pela
Contribuinte tratava de fatos geradores distintos, relativos ao ano-
calendário de 2008, enquanto o lançamento em discussão abrangia os
anos-calendário de 2009, 2010 e 2011.
(vii)
Destacou que a Fiscalização anterior limitou-se ao exame de IRPJ e CSLL e
não produziu juízo definitivo sobre os reflexos da natureza da subvenção
para fins de PIS e Cofins. Com base no artigo 146 do Código Tributário
Nacional, concluiu que a vedação à alteração de critério jurídico alcança
apenas o mesmo lançamento ou fatos geradores já constituídos, não
impedindo lançamento relativo a períodos posteriores. Assim, afastou
também essa preliminar.
(viii)
No mérito, quanto ao Programa Fomentar, a decisão entendeu que os
valores obtidos pela Contribuinte decorrentes da liquidação antecipada de
financiamentos do programa configuravam subvenção para custeio, e não
subvenção para investimento.
(ix)
Para tanto, baseou-se no artigo 392, I, e no artigo 443 do RIR/1999, bem
como no Parecer Normativo CST no 112/1978, segundo o qual a subvenção
para investimento exige intenção do ente subvencionador dirigida à
implantação ou expansão do empreendimento, aplicação efetiva e
específica dos recursos em bens ou direitos vinculados ao projeto, e
identidade entre o beneficiário e o titular do empreendimento.
(x)
A decisão considerou que tais requisitos não foram demonstrados pela
Impugnante em relação aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
12
(xi)
Assinalou a ausência de sincronismo entre a percepção do benefício e a
realização de investimentos específicos, a possibilidade de uso dos valores
para capital de giro, a reutilização do incentivo em moldes incompatíveis
com subvenção de investimento e a insuficiência da mera qualificação dada
pela legislação estadual para produzir efeitos automáticos na esfera dos
tributos federais. Afirmou que o cumprimento das exigências do programa
estadual não basta, por si só, para afastar a incidência dos tributos
federais.
(xii)
A decisão também ressaltou que o entendimento da Fiscalização estava em
consonância com a Solução de Consulta SRRF/1a RF/Disit no 101/2005,
específica sobre o Programa Fomentar, além de outras soluções de
consulta da Cosit sobre benefícios fiscais de ICMS, todas no sentido de que,
ausente vinculação estrita entre o incentivo e a aplicação dos recursos em
investimento, a vantagem deve ser tratada como receita tributável.
(xiii)
Quanto à alegação de aplicação do artigo 30 da Lei no 12.973/2014, com as
alterações promovidas pela LC no 160/2017, a decisão entendeu que tais
dispositivos não se aplicavam aos fatos geradores dos autos, ocorridos em
2009, 2010 e 2011.
(xiv)
Fundamentou-se no artigo 144 do Código Tributário Nacional, segundo o
qual o lançamento se rege pela lei vigente na data da ocorrência do fato
gerador. Destacou que o artigo 30 da Lei no 12.973/2014 só passou a
produzir efeitos a partir de 2014 ou 2015, conforme o caso, e que a LC no
160/2017 apenas inseriu posteriormente os §§ 4o e 5o, não autorizando
sua incidência retroativa sobre fatos geradores pretéritos. Acrescentou,
ainda, que, mesmo sob essa ótica, a Impugnante não demonstrou o
atendimento dos requisitos legais para enquadramento da subvenção
como de investimento.
(xv)
No tocante ao IRPJ e à CSLL, a decisão concluiu, portanto, que o benefício
auferido no âmbito do Fomentar compunha o lucro real, por se tratar de
subvenção para custeio.
(xvi)
Quanto ao PIS e à Cofins, rejeitou a tese de que a receita teria natureza
financeira ou que estaria excluída da base de cálculo com fundamento no
artigo 21 da Lei no 11.941/2009.
(xvii)
Afirmou que, sendo a Contribuinte tributada pelo lucro real, submetia-se
ao regime não cumulativo das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, cuja
base de cálculo compreende o total das receitas auferidas, sem previsão de
exclusão, à época, para subvenções para custeio. Observou, ainda, que a
exclusão de subvenções para investimento da base do PIS e da Cofins
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
13
somente veio a ser prevista posteriormente, pela Lei no 12.973/2014, o
que reforçava a incidência das contribuições nos períodos autuados.
(xviii)
A decisão enfrentou ainda o tópico relativo ao ganho de capital decorrente
de indenização por danos patrimoniais. Concluiu que, como o bem
sinistrado estava totalmente depreciado, o valor recebido a título de
indenização representou acréscimo patrimonial integral, sujeito à
tributação. Amparou-se no artigo 43 do Código Tributário Nacional e no
artigo 418 do RIR/1999, segundo os quais o ganho de capital não se limita à
alienação, alcançando também hipóteses de baixa por perecimento ou
extinção de bens do ativo permanente. Assim, entendeu correta a
tributação do valor integral da indenização.
11.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando nos autos está comprovado que
a fiscalização cumpriu todos os requisitos legais pertinentes ao Mandado de
Procedimento Fiscal e à lavratura dos autos de infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
FATOS
GERADORES
OCORRIDOS
POSTERIORMENTE.
A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
LANÇAMENTO. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
LUCRO REAL. PROGRAMA FOMENTAR. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
A ausência da estrita vinculação entre a subvenção recebida no ano calendário
especificado e o investimento no empreendimento econômico (falta de
sincronismo), a reutilização do benefício na forma em que foi operada, a
possibilidade de uso em capital de giro e a mera definição conceitual dada pela
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
14
legislação estadual em dissonância com a caracterização de subvenção para
investimento no âmbito dos tributos federais, justificam a tributação da receita
auferida por meio do Programa Fomentar, relacionado à apuração do ICMS no
Estado de Goiás, pelas regras do lucro real, devendo prevalecer a tese da
fiscalização de se tratar o caso de uma subvenção para custeio.
GANHO DE CAPITAL. INDENIZAÇÃO. DANO PATRIMONIAL.
As indenizações recebidas por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
destinadas, exclusivamente, a reparar danos patrimoniais, compõem a base de
cálculo do imposto de renda pelo ganho de capital que for apurado, decorrente
do confronto do valor indenizado e o valor contábil do bem.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de CSLL, PIS e
Cofins que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não
há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. PROGRAMA FOMENTAR.
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
O benefício fiscal relacionado à apuração do ICMS, auferido por meio do
Programa Fomentar, integra a base de cálculo do PIS, a título de subvenção para
custeio, relativamente às pessoas jurídicas que se sujeitam ao regime de apuração
não cumulativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. PROGRAMA FOMENTAR. SUBVENÇÃO PARA
CUSTEIO.
O benefício fiscal relacionado à apuração do ICMS, auferido por meio do
Programa Fomentar, integra a base de cálculo da Cofins, a título de subvenção
para custeio, relativamente às pessoas jurídicas que se sujeitam ao regime de
apuração não cumulativa
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
12.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 02-
77.829, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica
do “Termo de Ciência Eletrônica por Decurso do Prazo” (e-fl. 2.069) e, na sequência, entendeu por
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
15
apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 2.073/2.119), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Impugnação, e ainda, suscitou as seguintes:
(i)
A Recorrente sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, apesar
de a decisão de primeira instância ter sido disponibilizada em sua caixa
postal eletrônica em 06.01.2018. Afirma que, como todos os atos
anteriores do procedimento — inclusive a ciência do Auto de Infração —
foram praticados por via postal, seria inválida a mudança unilateral da
forma de intimação sem prévia comunicação à Contribuinte. Argumenta
que tal conduta teria cerceado o direito de defesa e violado o contraditório
e a ampla defesa, razão pela qual a intimação eletrônica deveria ser
considerada nula, devendo o recurso ser recebido como tempestivo.
(ii)
No mérito, a Recorrente defende que o incentivo fiscal concedido pelo
Estado de Goiás no âmbito do Programa FOMENTAR não pode ser
tributado por IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, pois constitui subvenção para
investimento. Sustenta que, após a edição da Lei Complementar no
160/2017, que acrescentou os §§ 4o e 5o ao artigo 30 da Lei no
12.973/2014, os incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS passaram
a ser expressamente considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de requisitos adicionais não previstos em lei. Por isso, entende
que deixaram de ser aplicáveis as exigências contidas no Parecer
Normativo CST no 112/1978, especialmente aquelas relativas à
necessidade de sincronismo entre a intenção do ente subvencionador e a
aplicação dos recursos pelo beneficiário.
(iii)
A Recorrente argumenta que essa alteração legislativa possui caráter
interpretativo e se aplica inclusive aos processos administrativos e judiciais
ainda não definitivamente julgados, nos termos do § 5o do artigo 30 da Lei
no 12.973/2014. Assim, sustenta que o caso deve ser examinado
exclusivamente à luz dos requisitos legais previstos nesse dispositivo, os
quais afirma ter cumprido, notadamente o registro dos valores em reserva
de incentivos fiscais e sua manutenção no patrimônio líquido da empresa.
(iv)
Reitera, ainda, a nulidade do lançamento em razão de vício no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) e a ocorrência de mudança de critério jurídico,
especialmente quanto à incidência de PIS e Cofins sobre os valores
relacionados ao FOMENTAR.
(v)
No ponto central da controvérsia, a Recorrente sustenta que o benefício do
FOMENTAR se enquadra no conceito de subvenção para investimento já à
luz da legislação aplicável anteriormente à LC no 160/2017. Afirma que
estão presentes os dois requisitos essenciais para esse enquadramento: a
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
16
intenção do Estado de Goiás de estimular a implantação e expansão de
empreendimentos econômicos, expressa na legislação estadual instituidora
do programa, e a obrigação de manutenção dos recursos subvencionados
no patrimônio da empresa, com sua destinação à expansão do
empreendimento e vedação de distribuição aos sócios.
(vi)
Nesse contexto, argumenta que a exigência de vinculação estrita dos
recursos a ativos fixos específicos e a tese de que sua utilização em capital
de giro descaracterizaria a subvenção para investimento não encontram
amparo na legislação, sendo fruto de interpretação indevida do Parecer
Normativo CST no 112/1978. Defende que esse parecer extrapola os limites
da lei ao impor restrições não previstas no artigo 443 do RIR/1999 e na
legislação de regência. Alega também que, uma vez registrados os valores
em reserva de incentivos fiscais e não distribuídos aos sócios, presume-se
sua permanência no patrimônio empresarial, ainda que sob a forma de
ativos circulantes ou não circulantes, não sendo juridicamente possível
exigir rastreamento físico do dinheiro.
(vii)
Quanto ao PIS e à Cofins, a Recorrente sustenta que, sendo o incentivo
uma subvenção para investimento, também não haveria incidência dessas
contribuições,
invocando
o
artigo
21 da
Lei
no
11.941/2009.
Subsidiariamente, argumenta que, mesmo que os valores fossem tratados
como receita financeira, ainda assim não haveria tributação, em razão da
redução a zero das alíquotas promovida pelo Decreto no 5.442/2005.
Menciona, ainda, precedente da DRJ de Brasília em processo anterior
envolvendo a mesma matéria, no qual teria sido afastada a incidência de
PIS e Cofins.
(viii)
Por fim, a Recorrente impugna a tributação incidente sobre a indenização
recebida por danos patrimoniais. Sustenta que a verba indenizatória possui
natureza meramente reparatória, destinada à recomposição do patrimônio
perdido, não configurando renda, lucro ou acréscimo patrimonial.
Argumenta que não há ganho de capital em caso de sinistro, pois inexiste
alienação do bem, mas simples desaparecimento por perecimento, e que o
valor recebido serve apenas para possibilitar a reposição do bem perdido.
Assim, entende que não poderia incidir tributação sobre tal montante,
independentemente de o bem estar contabilmente depreciado.
13.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 2.138), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.
14.

É o relatório.

Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
17
VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
15.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, nos termos do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
16.

Conforme se verifica nos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido
em 04.01.2018, por meio de sua Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme
consta do “Termo de Ciência Eletrônica por Decurso do Prazo” (e-fl. 2.069). O Recurso Voluntário
ora analisado foi apresentado em 08.02.2018 (e-fl. 2.072), ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
17.

Confira-se, a propósito, o “Despacho EAC4/SECAT/DRF/Goiânia” (e-fl. 2.138):

18.

Não obstante, a Recorrente sustenta que o recurso foi interposto tempestivamente,
sob o argumento de que todos os atos anteriores do procedimento fiscal — inclusive a ciência do
Auto de Infração — ocorreram por via postal, reputando inválida a alteração unilateral do meio de
intimação sem prévia comunicação.
19.

Extrai-se das razões recursais:

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
18
“2.1. Da tempestividade do recurso, dada a inadequação da via eleita para
efetuar a intimação:
2.1.1. De início, acerca da tempestividade do recurso ora interposto, cumpre à
Recorrente consignar que os atos anteriormente praticados, durante o
procedimento fiscal, se deram por via postal, inclusive a intimação do
lançamento.
Isto, aliás, pode ser verificado pelo simples compulsar dos autos.
2.1.2. Ante este fato, tem-se que as intimações efetivadas em descompasso com
às demais praticadas no curso do procedimento fiscal devem ser consideradas
nulas e, portanto, não possuem o condão de respaldar medidas restritivas ao
direito de petição, à ampla defesa e ao contraditório da Recorrente.
2.1.3. Com efeito, não é justo que a Receita Federal adote, para um mesmo
processo, múltiplas formas de intimação sem prévia comunicação ao sujeito
passivo, pois isso, além de representar uma verdadeira armadilha, lhe cerceia o
acesso ao devido processo legal, do qual a ampla defesa e o contraditório são
desdobramentos.
2.1.4. Assim, em restando demonstrado que houve, no caso em tela,
inquestionável cerceamento do direito de defesa, a intimação correspondente
deve ser declarada nula, de sorte que o recurso ora interposto deve também ser
recebido por tempestivo”.
20.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que, à época da disponibilização do
Acórdão na Caixa Postal, o procurador da Recorrente já se encontrava regularmente habilitado,
conforme procuração eletrônica:

21.

Ainda que assim não fosse, consta procuração eletrônica datada de 2013, o que
evidencia a adesão da Recorrente ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) há longo tempo.
22.

Nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, a intimação no Processo
Administrativo Fiscal pode ser realizada por diversos meios, dentre os quais o eletrônico, não
havendo ordem de preferência entre eles (§ 3o). Ademais, considera-se realizada a intimação
eletrônica após 15 (quinze) dias da disponibilização da comunicação no domicílio tributário do
sujeito passivo, nos termos do § 2o do referido dispositivo, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
[...]
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
19
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;
[...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
23.

No caso concreto, não tendo sido consultada a mensagem no prazo legal, a ciência
foi considerada efetivada por decurso de prazo.
24.

Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade na intimação da Recorrente,
que, ao deixar de apresentar tempestivamente seu recurso, pretende transferir à Administração
Tributária a responsabilidade por sua própria inércia.
25.

O fato de as comunicações anteriores terem sido realizadas por via postal não
impede a utilização do meio eletrônico em momento posterior, uma vez que todos os meios
legalmente previstos são válidos e não estão sujeitos a ordem de preferência.
26.

Ademais, ao aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), o sujeito passivo
assume o dever de acompanhar sua Caixa Postal, para a qual poderão ser encaminhadas as
comunicações oficiais. Ressalte-se, ainda, que o sistema permite o cadastramento de contatos
eletrônicos para envio de avisos, inexistindo distinção quanto ao conteúdo das mensagens.
27.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), no sentido de que a adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
legitima a realização de intimações por meio eletrônico, sendo desnecessária a manutenção do
meio anteriormente utilizado, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/01/2012
INTEMPESTIVIDADE. ADESÃO AO DTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE.
A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a
Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a
sua caixa postal eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de
Adesão (Anexo I da IN/SRF no 664/2006) de que o prazo para ser considerado
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720702/2014-12
20
intimado é de 15 (quinze) dias contados da data em que a comunicação for nela
registrada.
Os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência (§ 3o do
Decreto no 70.235/72). Não há que se falar em obrigatoriedade de intimação por
via postal em razão dos meios utilizados nas intimações exaradas anteriormente
nos autos, sendo válida a intimação por meio eletrônico após a adesão, por
parte do contribuinte, ao Domicílio Tributário Eletrônico.
(Processo n° 10935.720989/2012-26. Acórdão n° 9101-005.294 – CSRF/1a Turma.
Sessão de 03 de dezembro de 2020. Redator designado Fernando Brasil de
Oliveira, g.n.)
28.

Diante do exposto, rejeita-se a alegação de nulidade da intimação e nega-se
provimento ao Recurso Voluntário, no que concerne à parcela conhecida.

II- Dispositivo
29.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas com relação
à alegação sobre tempestividade e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
30.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 2165
DF CARF MF
Original